Tribunal: TJSP
Processo: 2181347-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – Preliminar de deserção arguida pela agravada – Ausência de recolhimento das custas recursais na interposição deste recurso – Pedido de gratuidade que é objeto de outro agravo de instrumento – Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que a agravante deverá ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – Preliminar de deserção arguida pela agravada – Ausência de recolhimento das custas recursais na interposição deste recurso – Pedido de gratuidade que é objeto de outro agravo de instrumento – Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que a agravante deverá ser intimada para o recolhimento das custas referentes a este recurso, em caso de indeferimento do seu pedido de gratuidade processual, sob pena de inscrição na dívida ativa – Preliminar rejeitada, com observação.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EXEQUENTE – REGULARIZAÇÃO – Alegação da executada de que era descabida a concessão de nova oportunidade para a exequente a regularizar sua representação processual – Vício já sanado – Desaparecimento do interesse de recorrer diante deste fato superveniente – Recurso não conhecido, neste aspecto.
NOVAÇÃO – RECUPERAÇÂO JUDICIAL – Decisão que postergou o exame da alegação, sustentada pela executada, de extinção da execução em razão da novação, para momento posterior ao encerramento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – A novação alegada constitui questão prejudicial ao prosseguimento do incidente, que deve ser apreciada de imediato - Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.